Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-11.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009589-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. INVERSÃO DO RITO PERICIAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela em virtude de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, que fixou pontos controvertidos e estabeleceu rito probatório, com a apresentação prévia de laudos técnicos particulares pelas partes antes da nomeação do perito judicial, além de admitir prova emprestada oriunda de Ação Conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o Juiz singular, ao fixar os pontos controvertidos, extrapolou os limites do comando decisório do acórdão que determinou a reabertura da instrução; (ii) se a prova emprestada da Ação conexa foi corretamente admitida; (iii) se o procedimento probatório adotado, com a inversão do rito pericial pela determinação de apresentação prévia de laudos particulares pelas partes, está em conformidade com os artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pontos controvertidos fixados pelo Juiz singular encontram respaldo no Acórdão que anulou a sentença por cerceamento de defesa e determinou a reabertura da instrução, razão pela qual não há extrapolamento dos limites do mandado recursal.

4. A admissão de prova emprestada para ambas as partes, com sujeição ao contraditório e à análise do perito judicial, observa o princípio da paridade de armas e mostra-se compatível com o artigo 372 do Código de Processo Civil, desde que a prova seja pertinente e o contraditório seja assegurado.

5. A determinação para que as partes apresentem laudos técnicos particulares antes da nomeação do perito judicial viola o devido processo legal da prova pericial previsto nos artigos 464 a 480 do CPC, em contrariedade à lógica de economia processual.

6. No caso, a solução adequada consiste na imediata nomeação do perito judicial, com utilização dos documentos técnicos já juntados como material de referência, facultando-se posterior apresentação de pareceres técnicos pelas partes na forma do art. 477 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a prova emprestada de processo diverso quando houver pertinência temática e garantia do contraditório, ainda que os objetos processuais não sejam idênticos. 2. Viola o devido processo legal a inversão do rito pericial que condiciona a nomeação do perito judicial à apresentação prévia de laudos particulares pelas partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, V, 359, 372, 464 a 480, 465 e 477; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.297.026/SP, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Bom Jesus Agropecuária Ltda
. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1011379-60.2022.8.11.0003, opostos pela
Agropecuária Araguari Ltda.
, além de outras deliberações, fixou pontos controvertidos e determinou procedimento específico para a produção de prova pericial.

A Agravante sustenta que o Juiz singular extrapolou a matéria objeto dos Embargos à Execução, e permitiu a rediscussão de temas próprios da Ação de Dissolução de Sociedade.

Quanto à admissão de prova emprestada, ressalta que o laudo denominado "Balanço de Determinação" foi elaborado unilateralmente por Leandro Motta da Silva, parte interessada no litígio, e que o escopo da perícia em andamento na Ação de Dissolução, apuração de haveres e identificação do patrimônio empresarial, não se confunde com o objeto dos Embargos à Execução, o que torna inadmissível sua utilização nos moldes deferidos.

Argumenta, ainda, ofensa ao procedimento legal da prova pericial, pois o Juiz
a quo
determinou que as partes apresentem laudos particulares antes mesmo da nomeação do perito judicial, invertendo a ordem prevista nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil.

Assegura que a irregularidade do procedimento causará prejuízo a ambas as partes, bem como comprometerá a regularidade da marcha processual e causará ofensa à segurança jurídica e cerceamento de defesa.

Pugna pela reforma da decisão agravada a fim de delimitar os pontos controvertidos à regularidade dos índices de correção e ao eventual excesso de execução, afastando a admissibilidade da prova emprestada. Ainda pleiteia que seja determinado ao Juiz singular que observe o procedimento adequado para a produção da prova pericial.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 351853358).

Contraminuta juntada no Id. 359532392, ocasião em que a Recorrida anuiu com a reforma do rito da perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Bom Jesus Agropecuária Ltda
. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1011379-60.2022.8.11.0003, opostos pela
Agropecuária Araguari Ltda.

Ao que ressai dos autos, a Bom Jesus Agropecuária Ltda. ajuizou Execução de Título Extrajudicial (processo n. 1005131-78.2022.8.11.0003) em desfavor da Agropecuária Araguari Ltda., lastreada em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida celebrado entre as partes em 23/10/2017, pelo qual a Executada se comprometeu ao pagamento do montante de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), em 08 (oito) parcelas anuais, com início em 31/07/2018 e término previsto para 29/07/2025.

Em razão do inadimplemento integral, a Exequente postulou o recebimento do valor atualizado do débito, que estimou em R$ 92.359.402,62 (noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

Citada, a Agropecuária Araguari Ltda. opôs Embargos à Execução, alegando a inexigibilidade do título por falta de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustentou, em síntese, que a dívida estaria extinta em razão da consolidação substancial do grupo econômico em recuperação judicial e da confusão patrimonial entre as empresas, atraindo a incidência dos artigos 69-K da Lei n. 11.101/2005 e 381 do Código Civil.

Assegurou que o contrato é nulo por vício de consentimento, consistente em erro e dolo que teriam comprometido a manifestação de vontade do sócio Leandro Motta, bem como excesso de execução em razão da ausência de cláusula de vencimento antecipado e de erros de cálculo. Requereu a extinção da execução ou, subsidiariamente, a readequação do valor executado, além da aplicação das condições do plano de recuperação judicial ao crédito.

Após a apresentação de impugnação pela Embargada, o Juiz singular julgou antecipadamente o feito e proferiu sentença de improcedência dos Embargos à Execução e reconheceu a validade e a exigibilidade do título executivo.

Inconformada, a Agropecuária Araguari Ltda. interpôs Recurso de Apelação, que foi provido. O Tribunal reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e consignou que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a adequada produção probatória. Assentou, ainda, que a Embargante tem o direito de demonstrar elementos que conduzam ao cumprimento do contrato na forma como entende devida, bem como que se fazia necessária a atuação de perito judicial a fim de apurar se os fatos ocorreram na forma alegada pela Embargante.

Registrou, ademais, que ainda subsistiam provas a serem produzidas e analisadas, sendo indispensável maior elucidação dos fatos para adequada conclusão acerca da titularidade do direito controvertido.

Determinou, por fim, o retorno dos autos à origem, para realização da instrução processual, com o deferimento de perícia técnica contábil nos próprios autos ou emprestada a ser decidida pelo Julgador, oitiva de testemunhas, e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia.

Com o retorno dos autos, ambas as partes se manifestaram.

Cumpre registrar, ainda, que paralelamente aos autos tramita, perante o mesmo Juízo, a Ação de Dissolução de Sociedade, ajuizada pela Bom Jesus Agropecuária Ltda. em face da Agropecuária Araguari Ltda., atualmente em fase instrutória, com realização de perícia técnico-contábil voltada à apuração de haveres societários.

A Agropecuária Araguari requereu, primordialmente, o reconhecimento imediato da extinção da obrigação com fundamento no art. 69-K da Lei n. 11.101/2005 e no art. 381 do CC, além da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial; subsidiariamente, pleiteou a abertura da instrução, com aproveitamento de prova emprestada da Ação de Dissolução de Sociedade (Balanço de Determinação) e realização de perícia contábil conjunta com aquele feito.

A Bom Jesus Agropecuária se manifestou contrária às teses da Embargante, pugnando pelo não conhecimento dos pedidos de extinção da obrigação, por terem sido objeto de apreciação na sentença anulada, pela inadmissibilidade da prova emprestada e pela limitação da instrução à regularidade dos índices de correção e à eventual ocorrência de excesso de execução.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular indeferiu os pedidos de extinção da obrigação com base no art. 69-K da Lei n. 11.101/2005 e no art. 381 do CC, sob o fundamento da irretroatividade da norma e da inexistência de confusão patrimonial juridicamente apta a extinguir a obrigação; deferiu a realização de perícia técnico-contábil; admitiu parcialmente a utilização de prova emprestada da Ação de Dissolução, restrita ao Balanço de Determinação já elaborado; e deferiu a produção de prova testemunhal.

Ainda determinou, sob invocação do princípio da cooperação, que ambas as partes apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, seus próprios laudos e pareceres técnicos, para que somente após essa fase o perito judicial fosse nomeado.

Após a oposição de Embargos de Declaração por ambas as partes, o Juiz singular acolheu parcialmente com efeitos modificativos, fixou os pontos controvertidos, determinou que a questão relativa à extinção da obrigação por confusão patrimonial (art. 381 do CC) fosse apreciada após a conclusão da instrução probatória.

Ainda deferiu o recepcionamento do laudo judicial do perito da Ação de Dissolução e do laudo técnico particular da Bom Jesus Agropecuária Ltda. Ademais, determinou que ambas as partes apresentassem rol de testemunhas, deferiu o depoimento pessoal do sócio Leandro Motta e ampliou para 30 (trinta) dias o prazo para manifestação sobre o laudo da parte contrária.

Neste ponto reside o inconformismo da Agravante Bom Jesus Agropecuária Ltda. (Exequente/Embargada).

A Agravante sustenta que os pontos controvertidos relativos à existência de confusão patrimonial entre as litigantes e à ocorrência das operações que teriam originado o débito extrapolam o escopo dos Embargos à Execução, devendo a instrução se limitar à regularidade dos índices de correção monetária e à eventual ocorrência de excesso de execução.

Invoca, para tanto, o Acórdão proferido por este Tribunal na Ação Declaratória de Nulidade do mesmo título, no sentido de que não haveria dever contratual de sua parte de realizar aportes e de que a prova oral seria insuficiente para demonstrar vício de consentimento.

O argumento, contudo, não se sustenta à luz do que foi determinado no Apelo que determinou a reabertura da instrução nestes autos.

O Acórdão que reconheceu o cerceamento de defesa foi expresso ao delimitar a instrução probatória que o Juiz singular estava obrigado a franquear à Embargante/Agravada. O Tribunal consignou que não seria crível fechar os olhos para a alegação de confusão patrimonial entre as empresas litigantes, ambas em recuperação judicial, e que o laudo preliminar elaborado pelo perito nomeado nos autos da Ação de Dissolução Societária já mencionava a dívida referida no instrumento de confissão, revelando a necessidade de perícia judicial para verificar se os fatos ocorreram na forma alegada.

A determinação final foi a de retorno dos autos à origem para realização de instrução processual, com deferimento de "perícia técnica contábil nos próprios autos ou emprestada", "oitiva de testemunhas" e "demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia".

Esse comando vincula o Juiz de primeiro grau e, por conseguinte, este Tribunal no exame deste Recurso. A reabertura da instrução não foi determinada em termos genéricos, ao contrário, foi fundamentada, precisamente, na constatação de que a alegação de confusão patrimonial não pode ser ignorada e que a origem do débito demandava investigação técnica.

Ressalta-se que restringir os pontos controvertidos apenas às matérias que a Agravante reputa convenientes reproduz, de modo contraditório, o mesmo vício processual que levou à cassação da sentença anterior.

Assim, a fixação dos pontos controvertidos pelo Juiz singular observou os limites do mandado recursal, de forma que a pretensão de restringir a instrução à regularidade dos índices de correção e ao excesso de execução não encontra amparo no Acórdão que determinou a reabertura do processo.

A Agravante sustenta que a prova emprestada oriunda da Ação de Dissolução societária seria impertinente, porque o escopo daquela Ação difere do destes Embargos à Execução. Afirma que o Balanço de Determinação foi elaborado unilateralmente pelo sócio Leandro Motta e não deveria ser admitido como prova emprestada.

Também aqui a tese não prospera.

O artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o empréstimo de prova de processo diverso, desde que assegurado o contraditório. A admissão é condicionada à pertinência temática e à possibilidade de as partes se manifestarem sobre o material transplantado.

Nesse sentido
: independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
. (STJ - AgInt no AREsp: 1297026 SP 2018/0118724-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

No caso, o Juiz singular admitiu o Balanço de Determinação apresentado pela Agropecuária Araguari Ltda., mas também deferiu o recepcionamento do laudo judicial do perito da dissolução e do laudo técnico particular da própria Bom Jesus Agropecuária.

Observa-se que os elementos técnicos de ambas as partes foram admitidos, em igualdade de condições, para serem submetidos à análise do perito judicial nomeado nestes autos. Isso assegura a paridade de armas e o contraditório, na medida em que o perito terá acesso ao material produzido por ambas as perspectivas e as partes poderão se manifestar sobre todos eles.

Ressalta-se que o Acórdão que determinou a reabertura da instrução foi expresso ao mencionar que a perícia pode ser produzida "nos próprios autos ou emprestada", conferindo ao Julgador a discricionariedade de optar pelo formato mais adequado.

Além disso, a Ação de Dissolução e os Embargos à Execução compartilham o mesmo base contábil, as operações entre as empresas litigantes no período das safras de 2008 a 2015, o que confere pertinência temática à prova emprestada.

Esses documentos, a propósito, não substituirão a perícia judicial nestes autos, mas servirão de material de referência para o perito que será nomeado. A decisão agravada, nesse ponto, merece ser mantida.

Contudo, a decisão agravada merece reparos quanto ao procedimento estabelecido para a produção da prova pericial.

Verifica-se que o Julgador fundamentou a inversão do rito em razão do princípio da cooperação, determinou que as partes apresentassem previamente seus laudos e pareceres técnicos, no prazo de 30 (trinta) dias, para que somente após o encerramento dessa fase o perito judicial fosse nomeado.

Nesse ponto específico, a razão está com a Agravante.

Registre-se que essa mesma insurgência também constitui objeto de irresignação da Agropecuária Araguari Ltda. (Embargante/Executada), a qual interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009512-02.2026.8.11.0000.

O Código de Processo Civil disciplina o procedimento da prova pericial de forma clara nos artigos 464 a 480. O rito prevê a seguinte sequência: (i) nomeação do perito pelo juiz na decisão de saneamento, com fixação do prazo para entrega do laudo (art. 465, caput); (ii) intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistentes técnicos, formular quesitos e arguir impedimento ou suspeição do expert (art. 465, § 1º); (iii) elaboração do laudo pelo perito judicial; (iv) apresentação de pareceres pelos assistentes técnicos em resposta ao laudo (art. 477); e possibilidade de as partes requererem esclarecimentos.

De acordo com o procedimento, os laudos dos assistentes técnicos, que são os pareceres particulares das partes, foram concebidos como resposta ao trabalho do perito judicial, não como documentos prévios que condicionam a investigação do
expert
.

Quando elaborados depois do laudo pericial, os pareceres dos assistentes podem dialogar com as conclusões do perito, apontando eventuais divergências técnicas, o que contribui para o debate técnico e a formação do convencimento judicial.

A inversão determinada pelo Juiz singular, ao contrário, produz efeitos contrários à finalidade da prova pericial. Quando os laudos particulares são elaborados antes da nomeação do perito, as partes produzem documentos sem saber o que o
expert
concluirá, gerando construções técnicas que inevitavelmente precisarão ser reelaboradas ou complementadas após o laudo judicial.

Há, portanto, retrabalho e custos, no qual cada parte incorrerá em despesas elevadas para a elaboração de laudo prévio e, em seguida, terá de produzir novo parecer em resposta ao laudo do perito, o que não se coaduna com o princípio da duração razoável do processo.

A cooperação processual tem por finalidade acelerar a marcha do processo e contribuir para a busca da verdade, não gerar fases adicionais e onerosas que a legislação não previu.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça incentiva que deve ser cumprida as normas processuais, sob pena de nulidade da decisão. A propósito:
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Nesse contexto,
a solução mais adequada consiste na nomeação de perito judicial
, que poderá valer-se, como elementos de referência e subsídio técnico, da documentação já constante dos autos, notadamente do Balanço de Determinação, do laudo pericial produzido na Ação de dissolução societária e do laudo técnico apresentado pela Bom Jesus Agropecuária Ltda., todos admitidos como prova emprestada.

Após a apresentação do laudo pericial judicial, caberá às partes, na forma do artigo 477 do CPC, manifestarem-se por meio de seus assistentes técnicos, ocasião em que poderão ofertar pareceres, formular impugnações e apontar eventuais divergências técnicas.

Diante disso,
revela-se desnecessária a prévia exigência de apresentação, pelas partes, de laudos e pareceres no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ambas ser desobrigadas dessa providência neste momento processual
.

Esse fluxo preserva a economia processual, respeita o contraditório e devido processo legal.

Por fim, considerando a complexidade da controvérsia, o longo tempo de litígio entre as partes, a existência de múltiplas Ações conexas e os elevados custos que a instrução probatória imporá a ambos os litigantes, recomenda-se que o Juiz singular, ao retomar a condução do feito, oportunize às partes momento formal para tentativa de composição amigável, nos termos dos artigos 139, V, e 359 do Código de Processo Civil.

A solução consensual, além de poupar ambas as partes dos consideráveis encargos financeiros decorrentes de perícia de alta complexidade, confere maior celeridade à resolução do litígio e pode contemplar os interesses recíprocos de forma mais eficiente do que o desfecho adjudicatório.

O histórico da relação societária entre as empresas e a natureza das controvérsias envolvidas tornam especialmente propícia a abertura de espaço para essa tentativa antes do início efetivo da fase de instrução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo as decisões agravadas exclusivamente no ponto referente ao procedimento probatório, determinando que o Juiz singular observe o devido processo legal e os comandos dos artigos 464 e 465 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026